Tribunal: TJDFT
Processo: 0001109-60.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO SE CONSUMOU. ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em tomar as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. O processo será suspenso pelo prazo de um ano, se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante o art. 206, § 5°, do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre os quais os contratos de consórcio.
4. Não implementada a prescrição intercorrente, deve ser desconstituída a sentença que a reconheceu.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.